Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-10.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007566-10.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE PAULA - CPF: 896.073.091-20 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REFORMA DA TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ROBERTO DE PAULA em face da decisão do juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos da
Ação Ordinária no. 1019437- 11.2017.8.11.0041
, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido da antecipação de tutela, que objetivava compelir o Agravado a se abster de realizar descontos previdenciários sobre a gratificação denominada FDE – FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, definida no §1° do artigo 39 da LC 50/1998.

Tutela provisória recursal deferida. (ID Num. 952271)

Contrarrazões ao ID Num. 1128830, pela manutenção da decisão guerreada.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal, pela hipótese não reclamar intervenção do Ministério Público (ID Num. 1209540).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 24/09/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito, para fins de determinar que o requerido se abstenha de efetuar desconto previdenciário sobre a função de dedicação exclusiva do requerente, como também para condenar o ente requerido à restituição dos valores indevidamente descontados, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação.

Outrossim, julgo improcedente o pedido de pagamento de horas extras sobre o excedente a 30 horas semanais na função de Diretor de Escola.

Os juros moratórios serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E (N.U 1000600-91.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).

Sem custas.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC
[1]
, que serão apurados quando do cumprimento de sentença.

Deixo de remeter os autos para reexame necessário, a teor da exceção prevista no art. 496, §3o, inciso II, do CPC.

PRIC.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Regime de Exceção
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020